Tribunal: STF
Processo: MS 21795
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-30
Data de publicação: 1997-06-30

Ementa:
LEGITIMAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - QUOTA DE

PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - POPULAÇÃO. A discussão sobre o número

de habitantes do Município há de ocorrer com o envolvimento não do

Tribunal de Contas da União, mas do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística, a quem cabe, a teor do disposto no artigo

102 da Lei nº 8.443/92, publicar a relação do total das populações

por Estados e Municípios. Ilegitimidade do Tribunal de Contas da

União.